Tribunal: TJSP
Processo: 1019682-17.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos opostos - Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de apreciação por esta C. Câmara – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos artigos indicados - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1019682-17.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019682-17.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 8610
2
Embargos de Declaração n° 1019682-17.2020.26.0100/50000
Embargante: Marcos Roberto do Santos
Embargado: Banco Pan S.A.
Comarca: São Paulo 16a Vara Cível do Foro Central
Voto n° 8610
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição. Não
ocorrência Nítido caráter infringente dos embargos opostos -
Pretendida rediscussão de matéria que já foi objeto de
apreciação por esta C. Câmara
Prequestionamento

Desnecessidade de mencionar individualmente cada um dos
artigos indicados - Embargos rejeitados.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
opostos pelo réu contra o acórdão de fls. 237/251, que deu parcial
provimento ao recurso do autor, por votação unânime, para reformar a
sentença e reconhecer a abusividade da cláusula contratual que estabelece
a cobrança da tarifa de avaliação do bem, bem como reduzir o valor da
tarifa de cadastro ao importe de R$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois
reais), equivalente a 3% do valor total do crédito mutuado; determinar o
recálculo do IOF em função do afastamento do seguro proteção financeira,
da tarifa de avaliação de bem e da redução do valor cobrado a título de
tarifa de cadastro. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram
condenadas ao rateio do pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios da parte adversa no valor de R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de
Processo Civil, vedada a compensação, e observada a gratuidade de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019682-17.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 8610
3
do autor.
O embargante alega que o acórdão padece do
vício de contradição, pois o laudo acostado nos autos é documento
suficiente para comprovar a efetiva prestação do serviço, até porque a
avaliação veicular é inerente a natureza do contrato; que embora tenha
considerado excessivo o valor da tarifa de cadastro, tendo como base o
valor do contrato, destaca que referida tarifa corresponde à remuneração
por um serviço efetivamente prestado pela instituição financeira, cujo
objeto consiste na remuneração de serviços de liberação de crédito, razão
pela qual o reconhecimento do excesso se mostra contraditório aos
documentos dos autos.
É o relatório.
Recebo os embargos porque tempestivos, mas,
no mérito, a hipótese é de rejeição.
Inicialmente, consigna-se que os embargos de
declaração são cabíveis apenas para sanar omissões, contradições e
obscuridades ou corrigir erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
O embargante não apontou nenhuma verdadeira
contradição.
As questões levantadas pelo embargante, relativas
à tarifa de avalição do bem e tarifa de cadastro, restaram enfrentadas e
decididas pelo acórdão, conforme se verifica dos trechos a seguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019682-17.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 8610
4
transcritos:
“(...) com relação à cobrança da tarifa de avaliação
de bem, constata-se que a instituição financeira ré
juntou aos autos apenas “Termo de Avaliação de
Veículo” (fls. 156/157) de extrema simplicidade, com
mera descrição técnica do veículo e classificando
como conservada a lataria e tapeçaria, danificada a
pintura e em bom estado os pneus do veículo. Tal
classificação não é apta, por si só, a ensejar a
cobrança de R$ 402,00 (quatrocentos e dois reais),
pelo que se evidencia não ter a instituição financeira
apelada atendido ao disposto no artigo 373, inciso II,
do Código de Processo Civil.
Aliás, este entendimento foi consolidado no E.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial n. 1.578.553/SP, sob a sistemática
de recursos repetitivos: (...)
Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da
cláusula contratual que estabelece a cobrança da
tarifa de avaliação do bem.
No mais, foi cobrada tarifa de cadastro no montante
de R$ 612,00 (fl. 147). A legalidade desta tarifa foi
reconhecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
sede de recurso repetitivo, no Recurso Especial no
1.251.331/RS: (...)
Contudo, a tarifa cobrada se mostra excessiva em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019682-17.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 8610
5
vista do montante total do crédito mutuado de R$
15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais). Assim,
em conformidade com o entendimento desta C.
Câmara, impõe-se reduzir o valor da tarifa de
cadastro ao importe de R$ 462,00 (quatrocentos e
sessenta e dois reais), isto é, a 3% do valor total do
crédito mutuado.
(...)
Como se vê, as questões levantadas pelo
embargante restaram analisadas e devidamente fundamentadas pelo
acórdão, não se verificando as contradições alegadas.
Assim, os presentes embargos têm nítido caráter
infringente, porquanto o embargante busca de fato uma reforma do
julgamento de mérito proferido no v. acórdão, fim para o qual os embargos
de declaração não são a via adequada.
No mais, “o Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos.” (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
A pretendida revisão perseguida pelo embargante
só pode ser feita nas instâncias superiores, por via do recurso apropriado,
se o caso.
Por fim, a fim de viabilizar eventual acesso às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019682-17.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 8610
6
vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos de declaração.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora